Tribunal: TJDFT
Processo: 0752059-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752059-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDINEI FERREIRA BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GILDINEI FERREIRA BRITO (paciente) em face do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0708057-89.2022, que negou provimento ao recurso interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou à pena de 16 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Em suas razões (Id. 54192719), a impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, à pena de 16 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto. Argumenta que, em face da referida sentença, interpôs recurso de apelação, sustentando atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. Salienta que a 2a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da tipicidade da conduta e o regime inicial semiaberto, este último, em virtude da reincidência do réu. Defende a impetrante que a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena se revela desproporcional e desarrazoado. Discorre que o paciente é reincidente na prática de contravenção penal, mas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis. Pontua que “imputar ao sentenciado regime semiaberto para início do cumprimento da pena, exclusivamente com suporte em circunstância agravante relativa à reincidência simboliza, em última análise, dupla sanção pelo mesmo fato.” Requer a concessão de liminar, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, todos do Código Penal. Não há pedido liminar. É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR